Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por IVANILZA SAMPAIO RIBEIRO (apelante/autora) da sentença de ID 62012290. Após a interposição da apelação, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide (ID 66336780). É o relatório. DECIDO. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, conforme se verifica: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 66336780 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora